Tribunal: TJSP
Processo: 2051717-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória. Parte autora que requereu a concessão da liminar para realização de procedimento cirúrgico por método robótica. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contraminuta da parte ré informando a liberação do procedimento pelo método convencional, via lapararoscópica. Periculum in mora não configurado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.